Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-42.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-42.2020.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: NEIDE DE JESUS CARVALHO e outros (4)

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO, JOSE RIVANILDO CARVALHO DA SILVA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, GUINORA XAVIER DURAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
ATRASO NO PAGAMENTO DAS

PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO.
NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO
DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DO SEGURADO.
QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRAS
O. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA QUE CONDENOU
AO PAGAMENTO INTEGRAL, EM FAVOR DOS AUTORES (HERDEIROS) DO VALOR PRINCIPAL CORRESPONDENTE AO CAPITAL SEGURADO
. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
SEGURO PRESTAMISTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGURO DE VIDA.
DEVER DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
ORIGINÁRIO REFERENTE À
COTA
DO CONSORCIADO
NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PERANTE O GRUPO E NÃO PAGAMENTO
DIRETO
AOS HERDEIROS.
EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DEVE SER PAGO AOS HERDEIROS.

DANO MORAL.
NÃO CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob o nº

80
01304-42.2020.8.05.0078
de
Euclides da Cunha
em que são partes, como

Apelante
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
e, como Apelados,
NEIDE DE JESUS CARVALHO E OUTROS
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
do recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Subst. de 2º Grau

Convocado/Relator